Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEOENERGIA S.A. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. NENHUM PREJUÍZO À PARTE APELANTE. SENTENÇA QUE, MESMO IMPERFEITA, ATINGIU SUA FINALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE NEOENERGIA S/A E PARTICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De se ver que “para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade.” (Acórdão 1257311, 00045213320118070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na hipótese, embora a indevida exclusão da contestação de NEOENERGIA S/A, o certo é que disto não adveio efetivo prejuízo.
3. Ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, pode ser analisada em qualquer tempo. Não há qualquer vínculo direto entre NEOENERGIA S.A. e a usuária/consumidora/requerente, seja relação de prestação de serviço entre as partes, seja qualquer pertinência subjetiva relacionada ao presente feito, do que decorre dever ser reconhecida sua legitimidade passiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.